Tribunal: STM
Processo: 7000261-76.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO SEGUIMENTO. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO CASO. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. 1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, fundamentando que o acórdão desta Corte teria sido omisso ao não analisar a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito sob o prisma da inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017. 2. Esta Justiça Castrense reconhece que, embora o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido esteja tipificado exclusivamente na legislação penal comum (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), sua prática por militar da ativa, durante o serviço, nas dependências da Organização Militar, atrai a incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código Penal Militar. Tal enquadramento decorre da nova redação dada pela Lei nº 13.491/2017, que ampliou o conceito de crime militar para alcançar também os delitos previstos unicamente na legislação penal comum, desde que praticados em contextos que envolvam a atividade funcional do militar ou a administração militar. 3. Os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar matérias que já foram exaustivamente debatidas no momento processual próprio, não servindo para buscar um novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte em matérias já decididas. 4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000261-76.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: CAIO XAVIER DE ASSIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER A DECISÃO AGRAVADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000261-76.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: CAIO XAVIER DE ASSIS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
SEGUIMENTO. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA
UNIÃO. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO CASO. CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão que rejeitou Embargos de
Declaração, fundamentando que o acórdão desta Corte teria sido omisso ao não
analisar a incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito sob o
prisma da inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017.
2. Esta Justiça Castrense reconhece que, embora o porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido esteja tipificado exclusivamente na legislação penal comum
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003), sua prática por militar da ativa, durante o
serviço, nas dependências da Organização Militar, atrai a incidência do art. 9º,
inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código Penal Militar. Tal enquadramento
decorre da nova redação dada pela Lei nº 13.491/2017, que ampliou o conceito
de crime militar para alcançar também os delitos previstos unicamente na
legislação penal comum, desde que praticados em contextos que envolvam a
atividade funcional do militar ou a administração militar.
3. Os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar matérias que já
foram exaustivamente debatidas no momento processual próprio, não servindo
para buscar um novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte em matérias
já decididas. 4. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno,
mantendo inalterada a decisão recorrida.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU)
na defesa de CAIO XAVIER DE ASSIS, contra decisão deste Relator, datada de 8/4/2025,
que, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal Superior, inadmitiu
e negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000751-35.2024.7.00.0000/DF, por
ausência de amparo legal. (ED, Evento 5).
Tal decisão teve por fundamento a inexistência de omissões ou reparos a serem
feitos no acordão vergastado, o que tornou evidente o propósito do embargante de emprestar
efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios para reexaminar e rediscutir matéria
sobejamente decidida por este Tribunal.
No caso concreto, o ora agravante opôs os Embargos de Declaração em face do
acórdão exarado nos autos da Apelação nº 7000900-65.2023.7.00.0000, cuja ementa é a
seguinte: (AP, Evento 44):
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
EXCLUDENTES
DE
CULPABILIDADE
E
DE
ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A materialidade do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é inequívoca e restou devidamente
comprovada nos autos, especialmente por meio das provas testemunhal e documental, e do
próprio depoimento do Apelante.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o porte de arma de fogo por
militares da ativa, sem a devida autorização, em lugar sujeito à administração militar,
caracteriza crime militar.
3. As condutas descritas no referido art. 14 da lei nº 10.826/03 constituem crimes de mera
conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é necessária apenas a
presunção do perigo, não havendo necessidade da materialização do dano. 5. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.”

Conforme relatado, em 8/4/2025, proferi decisão monocrática, negando
seguimento aos Embargos de Declaração (ED, Evento 5).
Em 23/4/2025, a defesa interpôs o Agravo Interno (ED, Evento 13) (AI, Evento
1).
Em 1º/5/2025, mantive a decisão agravada e oportunizei vista à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in fine, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 5).
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por
sua rejeição (Evento 9):
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO-
RELATOR. NÃO SEGUIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR NA
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TESE DEFENSIVA DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO CASO. AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
REJEIÇÃO RECURSAL. Agravo Interno interposto pela defesa de ex-3º Sgt Ex, em face da
Decisão monocrática do Ministro-Relator, que negou seguimento aos Embargos de
Declaração opostos. Mérito. Competência da JMU para processamento e julgamento do caso,
à luz da Lei nº 13.491/2017. Validade e eficácia da norma em questão. Compatibilidade com a
Carta da República. Raciocínio lógico-sistemático. Matéria decidida no julgamento da
Apelação. Tese devidamente enfrentada. Orientação jurisprudencial. Ausência de ofensa direta
à CF/88. Não acolhimento da pretensão recursal. A PGJM, em Contrarrazões, manifesta-se
pela admissibilidade do presente Agravo Interno. Contudo, caso conhecido, no mérito,
pronuncia-se pela rejeição recursal.”
Este é o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão deste relator que
negou conhecimento e seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000751-
35.2024.7.00.0000/DF (ED, Evento 5), in verbis:
“(...) Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União (DPU),
em assistência a CAIO XAVIER DE ASSIS, em face de Acórdão deste Tribunal lavrado nos
autos da Apelação nº 7000900-65.2023.7.00.0000 (AP, Evento 44).
Em sessão de julgamento virtual, realizada em 21/10/2024, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela DPU, acerca da incompetência
da Justiça Militar da União para julgar o feito e, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso interposto pela DPU, para manter na íntegra a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
EXCLUDENTES
DE
CULPABILIDADE
E
DE
ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A materialidade do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é inequívoca e restou devidamente
comprovada nos autos, especialmente por meio das provas testemunhal e documental, e do
próprio depoimento do Apelante.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o porte de arma de fogo por
militares da ativa, sem a devida autorização, em lugar sujeito à administração militar,
caracteriza crime militar.
3. As condutas descritas no referido art. 14 da lei nº 10.826/03 constituem crimes de mera
conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é necessária apenas a
presunção do perigo, não havendo necessidade da materialização do dano. 5. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.”
Alega o Embargante que o Acórdão teria sido omisso ao não analisar a incompetência da
Justiça Militar para o julgamento do feito sob o prisma da inconstitucionalidade formal da Lei
13.491/2017:
“(...) A decisão do STM expressamente enfrentou a alegada incompetência suscitada pela
defesa, argumentando que “a CRFB/1988 estabeleceu, em seu art. 124, a competência da
JMU para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei. A Lei nº
13.491/2017 estabelece como crimes militares aqueles previstos no CPM e na legislação
penal, quando praticados por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a
administração militar ou a ordem administrativa militar, o que abarca o crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte possui o
entendimento pacífico de que, nos termos do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar da
União é competente para processar e julgar os crimes militares previstos no CPM e os
denominados pela Doutrina como "crimes militares por extensão", previstos na legislação
penal comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II do
art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017”
No entanto outro pode ser o motivo da incompetência da Justiça Militar, a
inconstitucionalidade da lei de regência.
A Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, revolucionou o conceito de crime militar. De uma
definição de crime militar sendo aquilo que está no CPM, passou-se a um conceito mais
amplo, aquilo que interesse às Forças Militares.
A Lei 13.491 é oriunda do PL 5768/2016 aprovado pelo Congresso Nacional para vigorar no
período próximo à Olimpíada do Rio de Janeiro, conforme previsão do art. 2º, qual seja, até
31 de dezembro de 2016, findo o qual retornaria a vigência da lei penal anterior.
E quando achamos que nada de novo pode surgir nos deparamos com esse projeto de lei. Uma
lei temporária, votada em 2017, para valer até dezembro de 2016. Por certo seria inócua, pois
não poderia retroagir e ao mesmo tempo não teria mais vigência, sendo mais uma das pérolas
legislativas existentes.
Importante enfatizar. Lei criada para viger até dezembro de 2016 em razão da realização das
Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Ocorre que, em razão do veto da presidência ao art. 2º do Projeto, que dispunha sobre a
temporariedade da lei, o que era para ser temporário passou a ser permanente, em razão da
vontade única da Presidência da República.
Tal proceder configura, a nosso ver, incompatibilidade com o parágrafo 2º do art. 66 da
Constituição Federal. Não havendo deliberação do Congresso quanto à aplicabilidade da lei
aos anos 2017 e seguintes, o veto teve o condão de substituir a vontade do legislador,
incidindo em inconstitucionalidade .(...)”
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, desse modo, o recebimento dos presentes Embargos de Declaração a fim de que este
órgão julgador se pronuncie acerca da suposta omissão, que traduz, no seu entendimento, a
incompetência da Justiça Militar para o julgamento do feito sob o prisma da
inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017.
Relatados, decido.
Como se sabe, os embargos de declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como
finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos
prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de
ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão.
Nesse sentido preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI[1], aduzindo que a finalidade dos
aclaratórios objetiva “o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação
e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário.
(...)”. (grifo nosso).
Por sua vez, o art. 539 do CPPM reza que: “Não caberão embargos de acórdão unânime ou
quando proferido em grau de embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.”.
(grifos nossos).
No caso concreto, não há omissões ou reparos, a serem feitos no Acordão vergastado, sendo
evidente o propósito do Embargante de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso,
para reexaminar e rediscutir matéria já sobejamente decidida por este Tribunal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte quanto ao não cabimento dos Embargos
Declaratórios para os fins ora pretendidos:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os aclaratórios
visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das
decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de
obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. As razões
de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar as pretensões ora suscitadas,
inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Embargos de
Declaração nº 7000903-25.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 04/03/2021, Data de Publicação:
16/03/2021)”
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I - Embargos de declaração opostos
pela Defesa Constituída, com efeitos infringentes, com intuito de rediscutir matéria
suficientemente enfrentada pela Corte. II - Não há violação ao Princípio Constitucional da
Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal,
diante do não-conhecimento de Revisão Criminal e do desprovimento de Agravo Interno
quando não se vislumbra o preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 551 do
CPPM. III - Não é possível falar que há análise de prova nova em sede de Revisão Criminal
quando a suposta prova nova apresentada pela Defesa Constituída apenas serve de
embasamento para justificar o não preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento
do pedido revisional, inexistindo, portanto, violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da
Constituição Federal. IV - Somente é possível conferir efeitos infringentes aos embargos de
declaração nos casos em que houver decisões claramente teratológicas. V - Embargos
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declaratórios não acolhidos, ante a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade no Acórdão atacado. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de Declaração nº 7000002-
23.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
22/04/2021, Data de Publicação: 13/05/2021)”
No tocante ao prequestionamento suscitado, não há afronta a matéria constitucional,
conforme consignado no Acórdão vergastado, in verbis:
“A CRFB/1988 estabeleceu, em seu art. 124, a competência da JMU para o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos em lei.
A Lei nº 13.491/2017 estabelece como crimes militares aqueles previstos no CPM e na
legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade contra o patrimônio
sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, o que abarca o crime tipificado
no art. 14 da Lei nº 10.826/20031.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, nos termos
do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar
os crimes militares previstos no CPM e os denominados pela Doutrina como "crimes militares
por extensão", previstos na legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas
circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº
13.491/2017, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. 1. Este Tribunal entendeu que, embora o crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido esteja tipificado em legislação especial - Lei nº 10.826/2003 - e não tenha um
tipo penal correspondente no CPM, a conduta perpetrada pelo militar, em local sujeito à
Administração Militar, atrai a incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do Código
Castrense, sobretudo após a nova Lei nº 13.491/17, que alterou a redação do apontado artigo,
estendendo a definição de crime militar para alcançar, além dos crimes já previstos na Lei
Penal Castrense, os dispositivos penais existentes exclusivamente na legislação comum. 2.
Claro está que a conduta do militar se adequa, perfeitamente, ao crime disposto no Estatuto
do Desarmamento, pois ele portava, no interior da OM, durante o serviço, arma de fogo e
munições sem a necessária autorização legal, incorrendo no crime previsto no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM. 3. O pleito defensivo de absolvição, por ausência
de culpabilidade, em decorrência da inexigibilidade de conduta diversa, não merece
prosperar. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000836-60.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 07/10/2021. Data de Publicação: 16/11/2021.) (Grifo nosso.).”
Ante o exposto, inexistentes os requisitos de admissibilidade do art. 539 do CPPM, não
conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração opostos por CAIO XAVIER DE
ASSIS, por ser o mesmo manifestamente incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art.
13, inciso V e art. 131, § 3º do RISTM.
Providências pela Secretaria Judiciária.”
A insurgência do agravante, em síntese, cinge-se à afirmação de que o acórdão
desta Corte teria sido omisso ao não analisar a incompetência da Justiça Militar para o
julgamento do feito sob o prisma da inconstitucionalidade formal da Lei 13.491/2017.
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como dispõe o art. 542, caput, do CPPM, ao opor os Embargos de Declaração,
a parte embargante deverá indicar o ponto do acórdão que entende ser ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.
O recurso poderá conferir, excepcionalmente, efeitos infringentes ao julgado e
prestar-se a prequestionar matéria de cunho constitucional, contudo é importante frisar que tal
alcance também se mantém restrito aos termos da omissão, da obscuridade ou da contradição
indicada pela parte embargante.
Como dito em minha decisão (ED, Evento 5), não vislumbrei a omissão
alegada pelo requerente, já que todo o arcabouço processual foi criteriosamente analisado e o
convencimento da autoria do crime foi exposto em meu voto, corroborado pelo revisor e
confirmado em plenário, por unanimidade.
Ademais, friso que os aclaratórios não devem ser utilizados para reexaminar
matérias que já foram exaustivamente debatidas no momento processual próprio, não
servindo para buscar um novo/diverso pronunciamento por parte desta Corte em matérias já
decididas.
Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Corte quanto à matéria, in
litteris:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL.
ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A
oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria
exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da
referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento. Estando a
oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação
da via eleita. Decisão unânime.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000439-
93.2023.7.00.0000. Relator Ministro. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgado em 26/10/2023. Publicado no DJe de 16/11/2023); (Grifo nosso.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido tratou das preliminares de nulidade, na extensão
e na profundidade próprias da Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao
mérito, esta Corte tratou com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de
'obscuridade'. A irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente
debatidas e decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte. Consoante sólido
entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os utiliza para
rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos de Declaração não
constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos
infringentes em situações excepcionais. O Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas
pela Defesa com clareza e exatidão, limitando- se a pretensão do Embargante ao revolvimento
da matéria, visando modificar o anterior provimento, o que é vedado pela via dos Embargos
Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade, contradição,
obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou de enfraquecer a
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.” (AGRAVO INTERNO nº 7001468- 23.2019.7.00.0000. Relator Ministro.
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 16/4/2020. Publicado no
DJe de 18/5/2020). (Grifo nosso.)
Por fim, acrescento às minhas razões de decidir os esclarecedores excertos
extraídos do parecer da PGJM, in verbis:
(...) Na realidade, a Corte Castrense, apoiada por consolidada jurisprudência, apenas
confirmou a competência da JMU para julgamento caso em tela sob a incidência da Lei nº
13.491/2017, com plena validade e eficácia no ordenamento jurídico atual, sem assombros
de inconstitucionalidade. Com esse diapasão, importante recordar julgado do próprio
Superior Tribunal Militar, que já havia afastado a tese da inconstitucionalidade formal da
citada lei. Confira-se o extrato da ementa do julgamento do Habeas Corpus nº 7000198-
90.2021.7.00.0000: [...] 2. Não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal
no processo legislativo de elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela ausência de norma
constitucional que sirva de parâmetro ou paradigma de confronto para a análise da
constitucionalidade, quer pelo fato de a interpretação e a aplicação do Regimento Interno
do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados se constituir em matéria interna corporis,
insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência do STF.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 3. Nos termos do contido no art. 124 da
Constituição da República Federativa do Brasil, a Justiça Militar da União é competente
para processar e julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar (CPM) e os
denominados pela Doutrina como "crimes militares por extensão", previstos na legislação
penal comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II
do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017. (HABEAS CORPUS Nº
7000198-90.2021.7.00.0000 RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH – Autuação:
17/03/2021 – Julgamento: 21/10/2021 – Publicação: 12/11/2021). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, mantendo a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375218v4 e do código CRC c5f694d7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/09/2025, às 14:22:57
7000261-76.2025.7.00.0000
40001375218.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR